Tribunal: STF
Processo: RE 226699
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-06
Data de publicação: 2002-08-06

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL: ANTECIPAÇÃO DE PARCELAS OU DUODÉCIMOS. D.L. 2.354/87; Lei
7.787/89 e Lei 7.799/89.
I. - Imposto de Renda e Contribuição
Social sobre o lucro: antecipação de parcelas ou duodécimos: DL
2.354/87; Leis 7.787/89 e 7.799/89: matéria que se inclui no
contencioso infraconstitucional. A alegação de ofensa à Constituição
ocorreria de modo indireto.
II. - Agravo não provido.